Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-33.2023.8.11.0023
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001584-33.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (RECORRIDO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), BRENDA NATALY DE SOUZA SILVA - CPF: 399.684.078-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para desprover o agravo interno do reclamante e dar provimento ao agravo interno da parte reclamada, mantendo na íntegra a sentença de piso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA –INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO INTERNO NO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de prova da origem do débito enseja a devida reparação moral.

Recurso de agravo interno do reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso de agravo interno do reclamado conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado
tanto pela parte reclamante quanto pela parte reclamada
, em face a
decisão monocrática (id.
248044664
) que
negou provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamada e
deu parcial provimento
ao recurso do reclamante para condenar a reclamada a restituição da quantia indevidamente descontada a título de “pacote de serviços”.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática (id. 248044664), para arbitramento dos danos morais.

Pretende o reclamado, ora recorrente, a reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou subsidiariamente, o afastamento da restituição na forma dobrada.

Em contrarrazões, o recorrido/agravado,
preliminarmente
, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

O recorrido/agravante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na impugnação à concessão da justiça gratuita. Com efeito, é certo afirmar que não houve a parte reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado (id. 224517162).

Em detida análise dos autos, o agravo interno do
reclamante
merece parcial provimento. Não merece provimento o agravo interno do reclamado.

A reclamante, ora agravante, reitera que teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada (id. 224516713), no valor de R$
3,19 (três reais e dezenove centavos)
e outra no valor de
R$ 512,41 (quintos e doze reais e quarente e um centavos)
, em
03/03/202
3.
Relata que em
setembro/2020
abriu conta na instituição requerida apenas para financiamento (id. 224516728), o qual não foi efetivado, e por haver cláusula no contrato mencionando que após 6 (seis) meses de não movimentação a conta seria encerrada. Discorre que deixou de movimentar a referida conta em
julho/2021
(id. 224516712), qual

deveria ter sido encerrada por falta de movimentação. Entretanto, ao invés disso, a reclamada realizou cobrança indevida.

Em razões recursais o reclamante sustenta que houve cobrança indevida de tarifas bancárias após a inatividade da conta, o que ocasionou a utilização do limite de cheque especial e a consequente inscrição do agravante no cadastro de inadimplentes pela agravada. Em detida análise ao extrato (id. nº 224516713), verifico a verossimilhança das alegações da parte reclamante, de modo que faz jus a indenização por danos morais.

Em contestação o reclamado alega que em momento algum a conta permaneceu por seis (6) meses parada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor,
uma vez que a conta corrente, conforme previsão contratual, restou inativa após 06 meses sem utilização pelo autor
(id. 224516712), incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço. No caso, embora verificada a contratação de abertura de conta pela parte reclamante, a inscrição nos órgãos de proteção ocorreu após o período de inatividade da conta corrente.

(id. 224516711, item 18.3.d)

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Não há notícia de negativação preexistente ativa em nome do promovente. Anoto que registros havidos em cadastros restritivos ao crédito, uma vez tendo sido excluídos, não deem ser considerados para o fim de obstar pretensão de indenização.

Deste modo, a decisão merece reforma, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por dano moral.

Neste sentido, a Súmula n. 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

De outro tanto, o débito aqui discutido, é o
único
lançado, e diante da ausência de negativação posterior conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor a ser arbitrado:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, dado aos elementos de prova dos autos tem-se que a indenização deve adequar-se aos parâmetros aplicados à hipótese, com o que fixo no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No que tange ao pedido do reclamado para restituição material (id. 224516720) na forma simples, não comporta acolhimento. Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

Presentes, pois, os pressupostos recursais,
conheço do recurso de Agravo Interno
interposto pelo reclamante, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática, para
CONDENAR
a recorrida a pagar à recorrente do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso (03/03/2023), e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

A condenação ao pagamento da multa fixada nos embargos de declaração vai mantida.

Não se apresenta qualquer circunstância capaz de modificar o que restou estabelecido na decisão que apreciou os aclaratórios e impôs a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC à parte embargante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Ainda, conheço do recurso de Agravo Interno interposto pelo reclamado e,
NEGO PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante/reclamada ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025